Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704390-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FATIMA DA SILVA DE FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0701745-79.2022.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença (ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL), decisão nos seguintes termos: “A parte exequente interpôs AGI em face da decisão de analisou a impugnação de sentença tendo sido concedido efeito suspensivo ativo para definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009. A credora peticionou em ID 142184896, informando sobre o julgamento do AGI por si interposto, e pelo seu provimento, requerendo a realização dos cálculos nos termos do julgado, com a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009. Ocorre que, a discussão acerca dos cálculos pode alterar o regime de pagamento de RPV para Precatório. Portanto, a expedição do valor incontroverso culminaria em prejuízo para a Fazenda Pública, possibilitando o pagamento por RPV quando deveria ser por Precatório. No entanto, em face do Acórdão proferido pela Instância Recursal, é possível a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral da dívida. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. Assim, faculto aos credores a se manifestarem sobre o interesse na expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral do crédito, ficando condicionado o pagamento ao trânsito em julgado do recurso. Em caso de anuência, fica a credora intimada a apresentar planilha detalhada e atualizada do débito, nos termos do julgado. Vindo aos autos, dê-se vista ao Distrito Federal. Após, expeçam-se as requisições de pagamentos, fazendo constar a advertência de sobrestamento do pagamento até que se opere o trânsito em julgado do AGI. Intimem-se.” - ID 146607144 Em suas razões recursais (ID 43419955), a agravante sustenta: “O Agravante promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi acolhido pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF; irresignado o credor, interpôs AGI 0717237-68.2022.8.07.0000, o qual restou provido, reformando, assim, o decisum de ID 123381215. Ato contínuo, o ora agravante informou o juízo fazendário sobre o provimento do referido recurso e requereu o prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença, contudo, tal pleito foi indeferido, sob o fundamento de ser inviável a expedição da forma requisitória, bem como, condicionou as expedições de pagamento ao trânsito em julgado do AGI. ( ) Em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece prosperar o fundamento de que ‘Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário.’, pois, em primeiro lugar, seu entendimento esbarra na autoridade do que decidido no AGI n.o 0717237-68.2022.8.07.0000, cabendo destacar que o prosseguimento definitivo da execução já foi deferido pela Instância superior que decidiu que “Forte em tais argumentos, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para determinar aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009.” Ou seja. Não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais não poder o direito fundamental à razoável duração do processo inserto no art. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Mas caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas para argumentar, não merece guarida o entendimento do juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária’. ( ) Logo, não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0717237-68.2022.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento da jurisprudência quanto à tramitação definitiva da execução, senão vejamos os acórdãos assim ementados, verbis: (). ( ) Em segundo lugar, não observou ele a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 31.770,02 conforme bem demonstra o ID 121911002, eis que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art.535, §4o, do CPC. ( ) Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.’ Requer ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados.” Preparo recolhido (ID 43419958). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual facultada à parte credora a “expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral do crédito, ficando condicionado o pagamento ao trânsito em julgado do recurso” interposto contra a decisão pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal. A agravante alega, em suma, que o referido agravo de instrumento foi provido e determinou a aplicação aos cálculos do índice de correção monetária IPCA-E, devendo o cumprimento prosseguir com a expedição de precatório da parcela incontroversa, independente do trânsito em julgado do referido recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Consta dos autos que proferida decisão pela qual acolhida a impugnação apresentada por Distrito Federal (executado) ao cumprimento de sentença, o exequente interpôs o agravo de instrumento 0717237-68.2022.8.07.0000, o qual foi provido para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor devido (consoante acórdão n. 1418517 da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não obstante a comunicação do julgamento do agravo, o Juízo proferiu a decisão ora agravada na qual constou que a “expedição do valor incontroverso culminaria em prejuízo para a Fazenda Pública, possibilitando o pagamento por RPV quando deveria ser por Precatório” e facultou “aos credores a se manifestarem sobre o interesse na expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral do crédito, ficando condicionado o pagamento ao trânsito em julgado do recurso”. Contudo, diversamente de tal posicionamento, o prosseguimento do feito e a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor não exige a preclusão da decisão que discute a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública. De fato, a expedição do precatório ou da requisição aludida pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, consoante se verifica no artigo 100, §§ 3o e 5o, assim redigido: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). ( ) § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021) (Vigência) Todavia, o trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo, como no caso dos autos, em que o Distrito Federal (executado) discute o valor do crédito, alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto. No caso dos autos, não há qualquer óbice ao prosseguimento do processo quanto ao valor incontroverso, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme a tese 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Afastada, ao menos por ora, a preliminar de inexigibilidade do título judicial, e remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, o acórdão embargado contém fundamentação apta a evidenciar que, a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. ( ) 4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt na ExeMS n. 20.598/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 14/3/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO REVISIONAL DA PORTARIA ANISTIADORA COM BASE NA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANISTIADO POLÍTICO FALECIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE TODAS AS INTERESSADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL AFASTADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. AGRAVO IMPROVIDO. ( ). 2. Em consequência, remanescendo apenas impugnação à execução relativa a excesso, tem-se que a parte não questionada pela executada deve ser, desde logo, objeto de cumprimento, justificando-se a expedição de precatório referente à parcela incontroversa do crédito, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno improvido (AgInt na ExeMS n. 11.238/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021.) Assim, ainda que a decisão que discute a impugnação (alegado apenas o excesso em razão da aplicação do índice de correção monetária incorreto) apresentada pelo Distrito Federal não tenha precluído, o processo pode continuar, inclusive, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”). Nesse sentido: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0702125-59.2022.8.07.0000, que foi interposto pelo Distrito Federal, executado, contra o pronunciamento judicial que rejeitou sua impugnação. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Em análise da situação fática e das razões de decidir do referido precedente vinculante, nota-se que o acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parcela controversa. 4. Assim como no precedente do STF, no caso em análise neste agravo de instrumento o crédito em execução foi objeto de impugnação do executado/agravado apenas em relação ao critério de correção monetária, motivo pelo qual é cabível dar continuidade ao processo e realizar expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada. 5. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: "Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento". 6. Deve-se respeitar, contudo, os limites estabelecidos para expedição de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF. Como exposto nos fundamentos do acórdão prolatado pelo STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28), "deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor". 7. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1420721, 07073254720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, deve ser observado que o Supremo Tribunal na tese 28 considerou que é constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. Não é possível, portanto, que a credora se valha da utilização da RPV para pagamento imediato da parcela incontroversa quando o seu crédito, se mantido o entendimento firmado pelo Tribunal – IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 – terá seu valor pago por precatório. Isso significaria aplicação dos dois regimes de satisfação do mesmo crédito, quais sejam, o pagamento imediato com expedição da RPV da parcela incontroversa (sem expedição de precatório) e a expedição do precatório para outra parte da dívida quando definida. No caso, o credor apresentou como valor do débito a quantia de R$ 59.634,03 (ID 116400190) e o Distrito Federal, alegando incorreção no índice de correção monetária adotada pelo credor, apontou como valor devido a quantia de R$ 31.770,02 (ID 121911002). Ambos os valores são pagos mediante expedição de precatório. Nesse contexto, ainda que não tenha havido a preclusão da decisão que discute o índice de correção a ser aplicado, é cabível a expedição de precatório do valor incontroverso. Assim, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do curso do processo (autos n. 0701745-79.2022.8.07.0018) e expedição do precatório da parcela incontroversa. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora